Tribunal: STF
Processo: RE 237715
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-25
Data de publicação: 1998-11-25

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário eleitoral de que não se
conhece por restringir-se a questões processuais de hierarquia
ordinária, bem como à interpretação de dispositivo da lei de
inelegibilidades (L.C. nº 64, art. 1º, II, d), sem a implicação
constitucional que lhe atribui o recorrente.